Tribunal: TJPA
Processo: 0802239-96.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802239-96.2024.8.14.0046

APELANTE: RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE. SENTENÇA PROFERIDA PREMATURAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. ACESSO À JUSTIÇA.

1 – Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória cumulada com pedido de indenização, sob o fundamento de que o autor, ora apelante, não teria comprovado a hipossuficiência econômica, não atendendo, assim, à determinação judicial de emenda à inicial.

2 – A questão em discussão consiste em: (a) verificar se a extinção do feito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, foi prematura diante da existência de agravo de instrumento pendente de julgamento sobre a concessão da justiça gratuita; e (b) avaliar se o apelante efetivamente comprovou sua condição de hipossuficiência econômica.

3 – A sentença recorrida é nula por ter sido proferida quando ainda pendente o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, o que afronta os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

4 – Restou comprovada nos autos a hipossuficiência do apelante, mediante apresentação de documentação que demonstra a isenção do imposto de renda, renda inferior a três salários mínimos, e extratos bancários que revelam proventos exclusivamente previdenciários.

5 – A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, não havendo elementos nos autos que a infirmem.

6 – A extinção do processo sob tais circunstâncias configura cerceamento de defesa e violação ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

7 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA CASSADA. GRATUIDADE CONCEDIDA. RETORNO À ORIGEM.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802239-96.2024.8.14.0046
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ – PA
RECORRENTE: RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO SAFRA S/A
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará – PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de BANCO SAFRA S/A.

Na origem, o autor narra que é aposentado pelo INSS e que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimos consignados que afirma jamais ter contratado, totalizando prejuízo de R$ 12.910,00. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Pleiteou, ainda, o benefício da justiça gratuita e prioridade na tramitação, por se tratar de pessoa idosa.

O juízo a quo, após determinar a emenda da inicial para apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, especialmente extratos bancários e declaração de imposto de renda, constatou o não atendimento da diligência, conforme despacho de ID 25542795 e despacho posterior de ID 25542802. Assim, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321 do CPC.

Inconformado, o autor interpôs apelação (ID 25542803), sustentando que o processo foi extinto sem que houvesse a devida apreciação de Agravo de Instrumento pendente, o qual trata especificamente do indeferimento da gratuidade da justiça. Alegou que apresentou os documentos solicitados no prazo determinado, conforme manifestação protocolada em 05 de dezembro de 2024, razão pela qual entende que houve cerceamento de defesa. Aduz que o indeferimento da justiça gratuita é descabido frente aos documentos apresentados, os quais demonstram sua hipossuficiência, além de ser beneficiário de isenção de imposto de renda e receber apenas proventos previdenciários inferiores a três salários mínimos.

Ao final, requereu a anulação da sentença para que a ação tenha regular prosseguimento, com o deferimento da justiça gratuita ou, alternativamente, que as custas sejam recolhidas ao final do processo.

Em contrarrazões (ID 25542805), o Banco Safra S/A pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade. Subsidiariamente, defendeu a manutenção da sentença, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a hipossuficiência, o que justifica o indeferimento da inicial. Alegou litigância de má-fé por parte do autor, requerendo aplicação de multa e honorários advocatícios.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802239-96.2024.8.14.0046
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ – PA
RECORRENTE: RAIMUNDO ELIAS RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO SAFRA S/A
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Preliminarmente, afasto a alegação de não conhecimento do recurso por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. O apelante demonstrou, de forma clara e objetiva, os vícios que entende presentes na decisão recorrida, notadamente a extinção prematura do feito sem a devida análise do Agravo de Instrumento pendente e o equívoco na apreciação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira.

A peça recursal atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

II. DO MÉRITO

2.1. Da Prematura Extinção do Feito

O presente caso evidencia flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. A sentença de primeiro grau, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, incorreu em grave equívoco processual ao desconsiderar que pendia de julgamento Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

É consolidado o entendimento jurisprudencial de que, enquanto pendente recurso contra decisão que indefere a gratuidade da justiça, não pode o magistrado extinguir o feito pelo não recolhimento das custas processuais.

Nesse sentido, precedentes esta Corte:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento
:

1.
A sentença não pode ser proferida antes do julgamento de recurso pendente que discute a concessão da justiça gratuita, sob pena de cerceamento de defesa.

A concessão do benefício da justiça gratuita depende apenas da declaração de insuficiência de recursos, salvo prova contrária inequívoca.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007866-45.2018.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024 )

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – SENTENÇA TERMINATIVA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
– PROCESSO SENTENCIADO NA
PENDÊNCIA
DE JULGAMENTO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO "AD QUEM" – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controversa recursal a impossibilidade de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas de ingresso em razão do autor ser beneficiário da gratuidade de
justiça
.

2 – Havendo recurso de
agravo
de
instrumento
pendente de apreciação meritória acerca da gratuidade de
justiça
, não poderia ter o juízo "ad quo", exigido o recolhimento das custas, vislumbrando a possibilidade de deferimento dos benéficos da
justiça

gratuita
, sob pena de cercear a defesa do autor, ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição.

3 – Revela-se nula a sentença que determina o cancelamento da distribuição e julga extinto o processo, sem resolução do mérito, devido à falta de pagamento das custas iniciais, quando comprovado que o autor/recorrente foi contemplado com a gratuidade da
justiça
.

4 – Acerca da concessão da gratuidade de
justiça
pugnada pelo autor/apelante em sede do presente recurso de apelação, resta despicienda a apreciação da matéria, visto que o aludido benefício assistencial já fora concedido a parte em sede de
agravo
de
instrumento
.

5 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

(TJPA - APL: 0011098-36.2016.8.14.0040, Relatora: Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 09/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE REFORMOU A DECISÃO QUE HAVIA INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O apelante afirmou, em sua petição inicial, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, juntando declaração de insuficiência de recursos.2. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita sob a alegação de que o apelante poderia ter proposto a Ação perante o Juizado Especial Cível e não na Justiça Comum.3. Observa-se que a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, pela falta de pagamento das custas iniciais, foi proferida na pendência de julgamento do Agravo de Instrumento nº 0010921-95.2016.8.14.0000.4. Como ainda não havia sido proferida decisão concedendo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, não havia óbice para a prolação da sentença. Contudo, a interposição do Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita impediu a ocorrência da preclusão da matéria impugnada, de modo que a eficácia dos demais atos a ela vinculados ficou condicionada ao resultado do julgamento do recurso.5. Dessa forma, a eficácia da sentença passou a se sujeitar ao resultado do Agravo de Instrumento.6. Tendo em vista que o Agravo de Instrumento foi provido, concedendo-se os benefícios da justiça gratuita ao ora apelante, não tem eficácia a extinção do processo, sem resolução de mérito, por não ter o autor recolhido as custas iniciais.7. Diante disso, necessário se faz anular a sentença, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0012083-05.2016.8.14.0040 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/09/2017 )

Tal conduta viola o princípio da segurança jurídica e cerceia o direito fundamental de acesso à justiça.

2.2. Da Comprovação da Hipossuficiência

A análise dos autos revela que o apelante efetivamente cumpriu a determinação judicial de emenda à inicial, apresentando a documentação necessária à comprovação de sua condição de hipossuficiência financeira. Os documentos juntados demonstram, de forma inequívoca:

a) Isenção do imposto de renda, circunstância que, por si só, constitui forte indício da condição econômica alegada;

b) Extratos bancários que evidenciam movimentação financeira exclusivamente oriunda de proventos de aposentadoria;

c) Renda mensal inferior a três salários mínimos.

2.3. Da Presunção de Veracidade da Declaração de Hipossuficiência

O artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária ou ao magistrado o ônus de demonstrar a existência de elementos concretos que afastem tal presunção.

No caso em análise, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que contradiga a condição de vulnerabilidade econômica alegada pelo apelante. Os documentos apresentados, ao contrário, corroboram plenamente as alegações iniciais.

2.4. Do Direito Constitucional de Acesso à Justiça

O direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, impõe ao Poder Judiciário o dever de facilitar o acesso dos hipossuficientes à tutela jurisdicional. A gratuidade da justiça constitui instrumento essencial à efetivação deste direito, não podendo ser interpretada de forma restritiva.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

CASSAR
a sentença recorrida;

DEFERIR
o benefício da justiça gratuita ao apelante, tendo em vista a comprovada hipossuficiência financeira;

DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

Custas e honorários advocatícios suspensos em face da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025